Tribunal: STF
Processo: RE 164458
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-27
Data de publicação: 1995-04-27

Ementa:
E  M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REGISTRO PARTIDARIO -
RECUSA  DE REGISTRO  DEFINITIVO  PELO TRIBUNAL  SUPERIOR  ELEITORAL -
PROCEDIMENTO  DE CARÁTER  MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA
DE  CAUSA  -  INADMISSIBILIDADE DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  - AGRAVO
IMPROVIDO.
         -  São impugnaveis na  via recursal extraordinária apenas as
decisões  finais proferidas no âmbito de procedimento judicial que se
ajuste  ao conceito de causa (CF, art. 102, III). A existência de uma
causa   -   que   atua  como   inafastavel   pressuposto   de  indole
constitucional  inerente   ao  recurso   extraordinário  -  constitui
requisito formal de admissibilidade do próprio apelo extremo.
         A  locução constitucional "causa" designa, na abrangencia de
seu sentido conceitual, todo e qualquer procedimento em cujo âmbito o
Poder  Judiciario,  desempenhando  sua  função  institucional tipica,
pratica  atos  de  conteudo  estritamente  jurisdicional.  Doutrina e
jurisprudência.
         -  O procedimento de registro partidario, embora formalmente
instaurado  perante  órgão  do  Poder  Judiciario  (Tribunal Superior
Eleitoral),  reveste-se  de  natureza  materialmente  administrativa.
Destina-se   a  permitir   ao  TSE   a  verificação   dos  requisitos
constitucionais  e  legais  que,  atendidos  pelo  Partido  Político,
legitimarao  a  outorga  de  plena  capacidade  jurídico-eleitoral  a
agremiação partidaria interessada.
         A  natureza   jurídico-administrativa  do   procedimento  de
registro  partidario impede  que este  se qualifique  como causa para
efeito  de impugnação,  pela via  recursal extraordinária, da decisão
nele proferida.